Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. ATUAÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a teor do disposto no art. 98, §3o, do CPC, os honorários somente poderiam ser executados mediante comprovação de que tenha deixado de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, no prazo fixado em lei.
2. Não se pode concluir pela inexistência de interesse da Defensoria Pública no recebimento dos honorários ante a ausência de interposição de recurso, mormente considerando que o ato praticado pelo apelante, poderia, nos termos do art. 117 do CPC, lhe beneficiar, o que ocorreu. Nesse contexto, revela-se imperiosa a prévia liquidação da verba honorária, a fim se proceda à sua equânime e proporcional distribuição.
3. Negou-se provimento ao recurso.